Tribunal: TJSP
Processo: 2260149-80.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
PENHORA SOBRE 10% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS DA DEVEDORA – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Decisão que indeferiu a realização de constrição judicial sobre 10% dos rendimentos líquidos percebidos mensalmente pela executada, até o limite da dívida – Impenhorabilidade, porquanto possuem natureza alimentar o salário e os proventos de aposentadoria e de pensão, que se encontram amparados pelo art. 833,

Ementa:
PENHORA SOBRE 10% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS DA DEVEDORA – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Decisão que indeferiu a realização de constrição judicial sobre 10% dos rendimentos líquidos percebidos mensalmente pela executada, até o limite da dívida – Impenhorabilidade, porquanto possuem natureza alimentar o salário e os proventos de aposentadoria e de pensão, que se encontram amparados pelo art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil – Inaplicabilidade da exceção prevista no parágrafo 2o do referido artigo – Norma excepcional que deve ser interpretada restritivamente -Decisão mantida.

Recurso não provido.